Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000894-10.2022.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Ricardo Vicente Sohn ME.
Agravado: Sesc – Serviço Social do Comércio.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela empresa Ricardo Vicente Sohn ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor do Sesc – Serviço Social do Comércio -, que indeferiu o pedido de medida liminar para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que rescindiu o contrato firmado no Pregão Presencial no 21/0024.
Inconformada, narra a agravante que firmou contrato com o Sesc advindo do Pregão Presencial na modalidade Registro de Preço no 21/0024, para o fornecimento de alimentos, que em decorrência da grande defasagem referente a 01 (um) dos itens fornecidos, especificamente, “peito de frango”, descrito no item 11, do contrato, requereu, via e-mail, a revisão do preço da avença, que foi indeferido pelo agravado, que, também, rescindiu o contrato licitatório.
Alega que o pedido de reequilíbrio do contrato é cabível por e-mail, por haver previsão expressa no edital e que a rescisão se operou sem que tenha havido manifestação da agravada quanto ao pedido de readequação econômico-financeira do contrato.
Pontua o excesso de formalismo exigido quanto ao requerimento do reequilíbrio do ajuste, não aplicado para a rescisão unilateral, vez que não admite a renegociação do equilíbrio do contrato por e-mail, mas por outro lado, rescinde o contrato por essa ferramenta.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado objetivando a concessão da medida liminar para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que rescindiu o contrato firmado pela impetrante, ora agravante, com o Sesc no Pregão Presencial no 21/0024.
Ab initio, causa-me espanto o processamento de Mandado de Segurança perante uma Vara Cível, pois, primeiro o SESC não está inserido no rol das pessoas tidas como “autoridade”, e segundo, esse recurso constitucional (MS) se processa perante Vara de Fazenda.
O correto é a sua extinção de plano, porém, limito-me neste momento a indeferir o efeito suspensivo, aguardando as informações do magistrado.
Oficie-se.
P. I.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator